Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Execução de Alimentos. Pagamento da Dívida. Extinção do Feito. Gratuidade de Justiça Concedida. Insurgência da Parte Contrária. Provas Concretas da Capacidade Financeira de Arcar com as custas inerentes ao Processo. Recurso Provido.
I - Caso em Exame:
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou extinta a Execução pelo pagamento do débito e concedeu os benefícios da Gratuidade de Justiça ao Executado, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. A Exequente/Apelante se insurge contra a Gratuidade concedida, alegando que as movimentações bancárias e declarações de Imposto de Renda do Executado demonstram que ele não se enquadra como pessoa hipossuficiente.
II - Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o Executado faz jus à Gratuidade de Justiça concedida na Sentença recorrida.
III – Razões de Decidir:
3. O Novo Código de Processo Civil estabelece presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. No entanto, o juiz pode negar o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus a ele.
4. No caso, existem provas concretas nos autos que demonstram que o Executado não é pessoa juridicamente pobre, movimentando vultosos valores em suas contas bancárias, o que indica que possui rendimentos aptos a arcar com as custas do processo.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido para afastar a gratuidade de justiça concedida ao Executado.